Tribunal: CARF
Processo: 10530.727171/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10530.727171/2014-59 Recurso no
Recurso no
Embargos Acórdão no
Acórdão no
2402-008.208 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de março de 2020 Embargante
Embargante
UELITON BALTASAR CAETANO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INTEGRAÇÃO DA
DECISÃO EMBARGADA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Presente contradição, os embargos de declaração devem ser acolhidos
integrando-se a decisão embargada sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar as contradições apontadas no
Acórdão no 2402-006.514, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Contribuinte em face do
Acórdão n. 2402-006.514, da lavra da 2a. Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção de
Julgamento cujo entendimento foi sumarizado na ementa abaixo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.727171/2014-59
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.727171/2014-59

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2011
ITR. IMÓVEL RURAL. ÁREA CONTÍNUA.
Para o fim de apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR,
considera-se imóvel rural a área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras,
localizada na zona rural do município, ainda que sujeitas a mais de uma matrícula no
Registro de Imóveis competente.
LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. ANULAÇÃO DA AUTUAÇÃO INDEVIDA.
CORREÇÃO DA FALTA.
Constatado a existência de lançamento voltado para imóvel rural abrangido no Auto de
Infração, a anulação daquela autuação mostra-se suficiente para a correção da falta
apontada.
AUTUAÇÃO. INTIMAÇÃO IMPROFÍCUA. EDITAL VALIDADE.
Resultado improfícua a intimação de autuação por via postal, essa poderá ser efetuada
por via postal no domicílio tributário do sujeito passivo ITR.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL.
O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do imóvel, vedada a
eleição de qualquer outro.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS .
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE
DE
APRESENTAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente e de florestas nativas da
base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a comprovação de
que foi requerido ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório Ambiental (ADA) até o
início da ação fiscal.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO
TEMPESTIVA.
ATO
CONSTITUTIVO.
A dedução da Área de Reserva Legal da base de cálculo do ITR está condicionada à sua
averbação, à margem da matrícula do imóvel, antes da ocorrência do fato gerador.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO PELO
SIPT.
Caracterizada a subavaliação no VTN/ha informado na DITR e constatado que o valor
apurado pelo contribuinte, mediante laudo de avaliação, é superior ao aferido pela
Fiscalização com base no Sistema de Preços de Terras SIPT, deve ser mantido VTN/ha
indicado no Auto de Infração, sob pena de agravamento da exigência fiscal.
Na essência, o Embargante alega estar o acórdão embargado maculado de erro
material, omissão e contradição, em relação à fundamentação que manteve o VTN/ha apurado
pela Fiscalização.
Todavia, os embargos de declaração foram admitidos apenas em face de
contradição, nos termos do Despacho de Admissibilidade (e-fls. 467/470), cujo excerto
reproduzo abaixo:
[...]
Desse modo, a despeito do Embargante suscitar a existência de erro material, omissão e
contradição na decisão embargada, em verdade, tem-se por evidenciada a existência
apenas de contradição entre o VTN/ha apurado pela fiscalização e constante do relatório
do acórdão (R$ 2.000,00/ha) e o VTN/ha que o voto condutor informa ter sido apurado
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.727171/2014-59

pela fiscalização (R$ 1.307,50/ha), o que demanda o saneamento da decisão pela Turma
Julgadora.
Lembrando que tal contradição se encontra presente tanto no voto condutor do acórdão
embargado quanto na ementa que trata do VTN.
[...]

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Os embargos já foram admitidos pelo CARF.
Passo à análise.
De plano, verifica-se que, na parte admitida, assiste razão à Embargante.
Com efeito, o acórdão embargado apresenta evidente contradição, vez que o voto
condutor informa ter sido apurado pela Fiscalização o valor de R$ 1.307,50/ha, enquanto que o
VTN/ha apurado pela Fiscalização e consignado no relatório do acórdão foi na ordem de R$
2.000,00/ha, contradição esta que contaminou, inclusive, a ementa do acórdão embargado que
trata do VTN:
Ementa (e-fl. 367):
DO VALOR DA TERRA NUA VTN. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO PELO
SIPT.
Caracterizada a subavaliação no VTN/ha informado na DITR e constatado que o
valor apurado pelo contribuinte, mediante laudo de avaliação, é superior ao
aferido pela Fiscalização com base no Sistema de Preços de Terras SIPT, deve ser
mantido VTN/ha indicado no Auto de Infração, sob pena de agravamento da exigência
fiscal. (grifei)
Relatório (e-fls. 368/369):
Por não ter sido apresentado o documento de prova exigido e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2011 e nas Matrículas do Imóvel, às fls.
37/43, apresentadas pelo contribuinte, a fiscalização resolveu alterar a área total
declarada do imóvel de 1.330,0 ha para 1.468,4 ha e o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$0,00 para o arbitrado de R$2.936.800,00 (R$2.000,00/ha), com base
em valor constante no SIPT, com consequente aumento do VTN tributável, e disto
resultando imposto suplementar de R$252.554,80, conforme demonstrado às fls. 06.
(grifei)
Voto (e-fls. 386/387):
Recalcitra-se o apelante em razão de, no seu entender, a DRJ/BSA ter desconsiderado o
VTN apresentado no laudo técnico sob o fundamento de que tal valor seria superior ao
que foi arbitrado pela Autoridade Fiscal. Segundo infere, “o VTN/ha arbitrado pela
fiscalização somente foi inferior ao VTN/ha demonstrado no Laudo pois baseou-se em
uma área surreal de 1.468,4 ha”, mas que a área do imóvel é de 286,0077 ha.
Reitera que o VTN por hectare corresponde a R$ 1.332,93, de acordo com o laudo
técnico. (grifei)
[...]
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.727171/2014-59

Inicialmente, cumpre evidenciar que o apelo em exame não faz oposição ao Valor da
Terra Nua por hectare (VTN/ha) aferido pelo Fisco, até porque, como muito bem
evidenciado na decisão vergastada, a Fiscalização considerou que o VTN/ha
equivaleria a R$ 1.307,50 e o valor estabelecido nos laudos técnicos foi superior, ou
seja, R$ 1.332,93. Esclareça-se que o Sistema de Preços de Terras – SIPT, utilizado
pelo Fisco para o cálculo do tributo, fornece o VTN por hectare, ou seja, as ruidosas
inferências ostentadas pelo recorrente de que o dispositivo legal a respeito desse tema
“não diz que o valor do sistema de preços passaria a ser considerado como o valor
mínimo para a base de cálculo” não têm nenhuma razão de ser, pois, em hipótese
alguma lhe favorecem. (grifei)
Destarte, onde se lê na Ementa (e-fl. 367):
DO VALOR DA TERRA NUA VTN. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO PELO
SIPT.
Caracterizada a subavaliação no VTN/ha informado na DITR e constatado que o valor
apurado pelo contribuinte, mediante laudo de avaliação, é superior ao aferido pela
Fiscalização com base no Sistema de Preços de Terras SIPT, deve ser mantido VTN/ha
indicado no Auto de Infração, sob pena de agravamento da exigência fiscal.
Leia-se:
DO VALOR DA TERRA NUA VTN. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO
PELO SIPT.
Caracterizada a subavaliação no VTN/ha informado na DITR e constatado que o
valor apurado pelo contribuinte, mediante laudo de avaliação, é inferior ao aferido
pela Fiscalização com base no Sistema de Preços de Terras SIPT, deve ser mantido
VTN/ha indicado no Auto de Infração.
Onde se lê no Voto (e-fls.386/387):
Inicialmente, cumpre evidenciar que o apelo em exame não faz oposição ao Valor da
Terra Nua por hectare (VTN/ha) aferido pelo Fisco, até porque, como muito bem
evidenciado na decisão vergastada, a Fiscalização considerou que o VTN/ha equivaleria
a R$ 1.307,50 e o valor estabelecido nos laudos técnicos foi superior, ou seja, R$
1.332,93. Esclareça-se que o Sistema de Preços de Terras – SIPT, utilizado pelo Fisco
para o cálculo do tributo, fornece o VTN por hectare, ou seja, as ruidosas inferências
ostentadas pelo recorrente de que o dispositivo legal a respeito desse tema “não diz que
o valor do sistema de preços passaria a ser considerado como o valor mínimo para a
base de cálculo” não têm nenhuma razão de ser, pois, em hipótese alguma lhe
favorecem.
Leia-se:
Inicialmente, cumpre evidenciar que o apelo em exame não faz oposição ao Valor
da Terra Nua por hectare (VTN/ha) aferido pelo Fisco, até porque, como muito
bem evidenciado na decisão vergastada, a Fiscalização considerou que o VTN/ha
equivaleria a R$ 2.000,00 e o valor estabelecido nos laudos técnicos foi inferior, ou
seja, R$ 1.332,93. Esclareça-se que o Sistema de Preços de Terras – SIPT, utilizado
pelo Fisco para o cálculo do tributo, fornece o VTN por hectare, ou seja, as
ruidosas inferências ostentadas pelo recorrente de que o dispositivo legal a respeito
desse tema “não diz que o valor do sistema de preços passaria a ser considerado
como o valor mínimo para a base de cálculo” não têm nenhuma razão de ser, pois,
em hipótese alguma lhe favorecem.

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.727171/2014-59

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para, na parte admitida,
reconhecer a contradição alegada, integrando a decisão embargada, sem efeitos infringentes.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital